Tribunal: TJDFT
Processo: 0746545-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746545-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR TOLDO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdir Toldo em face da decisão (ID 47457087) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Apelo por ele interposto. Nas razões do recurso integrativo (ID 47886086), o Autor alega, em síntese, que a decisão combatida padece de omissão, contradição e obscuridade, pois aduz que, o fato de receber como rendimento bruto mensal o valor aproximado de R$ 6.377,00 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais), como empreendedor individual, não equivale ao que realmente recebe quando considerados os gastos que possui com a manutenção da atividade. Sustenta que os custos do processo não se resumem às custas processuais e que possui baixo rendimento mensal e diversos gastos pessoais, o que impede de arcar com tais despesas sem prejudicar a subsistência dele. Pede, ao final, que, reconhecidos os vícios, seja deferida a gratuidade de justiça ou, ao menos, a concessão do benefício de forma parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC/15. Contrarrazões pelo não conhecimento dos Aclaratórios em razão do desvirtuamento do objeto recursal. Subsidiariamente, requer a rejeição recurso integrativo (ID 48076545). É o breve relatório. Decido. 1. Da Preliminar de Não Conhecimento dos Embargos de Declaração Em contrarrazões (ID 48076545), o Embargado pleiteia o não conhecimento do recurso, por não restarem caracterizados os vícios apontados, o que configuraria a inadequação da via eleita. Todavia, os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os próprios fundamentos dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Do Mérito Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do decisum. A r. decisão foi clara e não desperta dúvidas no sentido de que foi oportunizado ao Embargante demonstrar a alegada hipossuficiência, para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, que contempla todas as custas, despesas e honorários de sucumbência do processo, não tendo ele se desincumbido desse ônus. Nesse sentido é a fundamentação da r. decisão atacada, verbis: “Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse critério, contudo, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese em exame, em que pese o Apelante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, pois “trabalha como caminhoneiro autônomo” e que “aufere recursos para a mantença e alimentação da família” (ID 46475547), nota-se que o rendimento bruto anual declarado no ano de 2022, como microempreendedor individual, no montante de R$ 76.533,00 (setenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais), renderam-lhe um ganho mensal de, aproximadamente, R$ 6.377,00 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais). Frise-se que a expressiva movimentação do Apelante na conta bancária do Banco do Banco (IDs 47187076 a 47187078), com saldo positivo em todos os meses demonstrados, variando de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 1.626,00 (mil, seiscentos e vinte e seis reais), somado à ausência de esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar e obrigações financeiras assumidas, apenas denota que o padrão de vida ostentado pelo Postulante não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, deverá ser providenciado, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15).” A circunstância de o ora Recorrente ser pessoa de avançada idade e empreendedora individual não a torna automaticamente hipossuficiente e não houve demonstração efetiva, no momento oportuno, de que os gastos com a atividade desenvolvida reduzem a renda mensal a patamar que o impede de arcar com as despesas processuais sem prejudicar a subsistência dele. Registre-se que o acesso à Justiça, aqui analisado sob o enfoque da gratuidade de justiça, não se mostra caracterizado quando a parte não preenche as condições necessárias para fazer jus ao referido benefício. Acrescente-se que, conquanto mencionado no r. decisum atacado que o pedido de gratuidade de justiça engloba todas as verbas descritas no artigo 98 do CPC/15, houve apenas destaque, na fundamentação, de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas mais baratas do País, não exsurgindo, daí, qualquer contradição. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão judicial atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se a ausência dos vícios apontados, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo do Embargante com o resultado do pleito por ele vindicado, almejando, por meio destes declaratórios, o reexame das matérias suscitadas, o que é inviável. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, não há motivo para prover os embargos declaratórios. No tocante ao pedido de deferimento parcial do benefício, com fulcro no art. 98, § 5o, do CPC/15, embora o Embargante não tenha mencionado ato processual específico sobre o qual recaia a isenção de despesas, a fundamentação utilizada para negar o benefício é plenamente aplicável ao preparo exigido para o conhecimento da Apelação interposta. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator